Tribunal: TJMT
Processo: 1048669-97.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1048669-97.2019.8.11.0041
APELANTE: AGEMED SAÚDE S. A.
APELADA: ONCOCENTER ONCOLOGICA CLÍNICA LTDA. - ME.
EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INSTRUÇÃO DEFICIENTE – AUSÊNCIA DE PEÇA OBRIGATÓRIA (PROCURAÇÃO) – DEFEITO NÃO SANADO NO PRAZO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 932 DO CPC – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE (ART. 932, INCISO III, DO CPC) – RECURSO NÃO CONHECIDO.
No caso, os patronos que subscreveram o recurso de apelação foram notificados, extrajudicialmente, quanto à rescisão do contrato havido com a empresa AGEMED e apresentaram nos autos a sua renúncia, a parte foi intimada para sanar o vício no prazo do parágrafo único do art. 932 do CPC, contudo não o fez, desse modo impõe-se o não conhecimento do recurso.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de recurso de recurso de apelação cível interposto por AGEMED SAÚDE S. A. visando a reforma da sentença, de Id. n.o 61093035, proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Capital, que, nos autos da Ação de Cobrança n.o 1048669-97.2019.8.11.0041, ajuizada por ONCOCENTER ONCOLOGICA CLÍNICA LTDA. - ME., julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos, in verbis:
“Ante o exposto, nos termos do art. 487, I do CPC JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, para condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 549.659,09 (quinhentos e quarenta e nove mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e nove centavos) – referente aos procedimentos médicos relacionados nas notas fiscais de serviço anexadas no Id. 25501696 –, que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do vencimento de cada título, e acrescido de juros de mora de 2% (um por cento) ao mês (cláusula 7.7 – Id. 25501693) a contar da citação.
Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil.
Indefiro o pedido de justiça gratuita formulado pela requerida, ante a ausência de elementos aptos a comprovar a sua hipossuficiência financeira.”
Em suas razões, de Id. n.o 61093037, a parte apelante discorre sobre: a ausência de provas a respeito da efetiva prestação de serviços; a ausência de liquidez contratual; a ausência de dano moral; a incidência do encargo moratório a partir da citação e a necessidade de inversão do ônus da prova.
Requer, assim, inicialmente, que seja reconhecida a inépcia da inicial. Não sendo este o caso, pede a improcedência dos pedidos iniciais.
Contrarrazões de Id. n.o 61093042 pelo desprovimento do recurso. Não há preliminares.
Considerando a renúncia dos patronos que subscreveram recurso de apelação, em atenção ao disposto no art. 932, § único do CPC, no Id. n.o 89276966, determinei a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, constituir novo causídico.
Ultrapassado o prazo, os autos retornaram conclusos para deliberação.
Eis os relatos necessários.
Fundamento e DECIDO.
Para a regularidade formal dos recursos, sabe-se que a legislação de regência exige sua instrução com peças obrigatórias, dentre elas, o mandato para que o advogado possa postular em juízo, sob pena de considerar inexistentes os atos praticados.
No caso, os patronos que subscreveram o recurso de apelação foram notificados, extrajudicialmente, quanto à rescisão do contrato havido com a empresa AGEMED e apresentaram nos autos a sua renúncia, no Id. n.o 81033973, diante disso a parte foi intimada para sanar o vício no prazo do parágrafo único do art. 932 do CPC, contudo não o fez, deixando escoar o prazo sem qualquer justificativa, Id. n.o 98901478.
Com efeito, por inexistir documento procuratório que seja capaz de regularizar a representação, o apelo deve ser tido como inadmissível, por ausência de peça obrigatória.
A propósito do assunto:
“APELAÇÃO CÍVEL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE PEÇA OBRIGATÓRIA. PROCURAÇÃO AO ADVOGADO DA PARTE APELANTE. Tendo em vista que o procurador da parte apelante não possui procuração nos autos, bem como não foi sanado o defeito, após a concessão de prazo para regularização da representação processual, impõe-se o não conhecimento do apelo RECURSO NÃO CONHECIDO.” (Apelação Cível No 7005708223, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Breno Beutler Junior, Julgado em 11/12/2015 – sem grifos no original).
“RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONCURSO ANULADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. DEFICIÊNCIA. O não cumprimento da diligência que determinou a regularização da representação processual da requerida acarreta o não conhecimento do recurso. Advogado sem procuração nos autos. (...) APELAÇÃO DA RÉ NÃO CONHECIDA. APELAÇÃO DOS AUTORES DESPROVIDA.” (Apelação Cível No 70047040340, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado em 23/08/2012 – sem grifos no original).
“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – APELOS DO BANCO - INSTRUÇÃO DEFICIENTE - AUSÊNCIA DE PEÇA OBRIGATÓRIA - PROCURAÇÃO AO ADVOGADO DA PARTE APELANTE – RECURSOS NÃO CONHECIDOS (...)” (Ap 45612/2012, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/11/2015, Publicado no DJE 03/12/2015 – sem grifos no original).
Posto isso, na forma do inciso III do art. 932 do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso, por ser manifestamente inadmissível.
Advirto a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR